Tribunal: TJDFT
Processo: 0720176-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Retiro o processo de pauta. Intime-se o embargado para se manifestar sobre os aclaratórios. Após, tornem os autos conclusos. Brasília-DF, 05 de dezembro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0308/2912